Tribunal: TJSP
Processo: 1006759-71.2016.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por acidente de trabalho com pedido de dano moral e pensão alimentícia – Servidora pública estadual – Professora de Educação Básica II – Acidente de trabalho – Lesão ocorrida em sala de aula no interior de instituição pública – Ausência de demonstração que o acidente ocorreu por culpa do réu, inexistindo o liame causal entre o fato lesivo e o dano – Nexo de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por acidente de trabalho com pedido de dano moral e pensão alimentícia – Servidora pública estadual – Professora de Educação Básica II – Acidente de trabalho – Lesão ocorrida em sala de aula no interior de instituição pública – Ausência de demonstração que o acidente ocorreu por culpa do réu, inexistindo o liame causal entre o fato lesivo e o dano – Nexo de causalidade não configurado – Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006759-71.2016.8.26.0302 R
Registro: 2020.0000228421
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006759-71.2016.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ANA PAULA
CAUDURO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006759-71.2016.8.26.0302 -Voto no 17016
2
Voto no 17.016
Apelação Cível no 1006759-71.2016.8.26.0302
Apelante : ANA PAULA CAUDURO
Apelada : ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO
APELAÇÃO Ação de indenização por acidente de trabalho com
pedido de dano moral e pensão alimentícia Servidora pública
estadual
Professora de Educação Básica II
Acidente de
trabalho Lesão ocorrida em sala de aula no interior de instituição
pública Ausência de demonstração que o acidente ocorreu por
culpa do réu, inexistindo o liame causal entre o fato lesivo e o
dano
Nexo de causalidade não configurado
Indenização
indevida Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos autos
da ação visando a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais decorrente de acidente de
trabalho, bem como ao pagamento de pensão alimentícia até que
a autora complete 60 anos, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 243/246.
Recorre a autora (fls. 258/269), aduzindo
que os documentos juntados comprovam o acidente de trabalho
(fls. 19/20), as patologias (fls. 33/35, 41/45 e 52/56) e o
nexo causal (fls. 150/155 e 180/186) existente entre as
doenças e a queda sofrida por ela em 17.11.2014. Ressalta que
na opinião de 5 médicos pelos quais se consultou desde o
acidente de trabalho, as patologias apontadas na inicial são
resultantes da queda sofrida. Esclarece que, após a queda,
teve de continuar a trabalhar, mesmo com determinação médica
por repouso, pois o departamento pessoal da requerida demorou
7 meses para expedir uma CAT, documento necessário ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006759-71.2016.8.26.0302 -Voto no 17016
3
afastamento por auxílio-doença.
O recurso recebeu resposta (fls. 277/279).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A autora, Professora de Educação Básica II,
ajuizou a presente ação objetivando a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais decorrente de
acidente de trabalho, bem como ao pagamento de pensão
alimentícia até que complete 60 anos. Alega que os traumas
decorrentes da queda em 17.11.2014 e o seu não afastamento do
trabalho
pioraram
ao
longo
do
tempo,
assumindo
características crônicas. Ressalta que as seguidas falhas e a
demora da diretoria da escola e da secretaria de ensino em
emitir a CAT (emitida em 11.06.2015) foram decisivas para
piorar as lesões decorrentes do acidente de trabalho,
portanto, a autora ajuizou esta ação de indenização.
A
r.
sentença
julgou
improcedente
os
pedidos formulados na inicial.
Irresignada, recorre a autora.
O cerne da ação reside em comprovar a
autora que o seu retorno ao trabalho, por conta do atraso na
emissão da CAT pelo réu, agravou as lesões que sofreu em
razão da queda ocorrida em 17.11.2014.
O art. 37, § 6.o, da Constituição Federal
prevê que as pessoas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006759-71.2016.8.26.0302 -Voto no 17016
4
Hely Lopes Meirelles1 ensina que:
“Para obter indenização basta que o lesado acione a
Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato
lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano, bem como seu
montante.
Comprovados
esses
dois
elementos,
surge
naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se
dessa obrigação incumbirá à Fazenda Pública comprovar
que a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento
danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade da
vítima,
subsiste
a
responsabilidade
objetiva
da
Administração”.
Ou seja, há necessidade de que a autora da
ação de indenização demonstre, de forma clara, o nexo causal
entre o fato lesivo e o dano, sendo certo que o fato lesivo
deve derivar de ação ou omissão praticado por agentes
estatais.
Contudo, no caso dos autos, o nexo de
causalidade não ficou suficientemente caracterizado, pois não
demonstrados os pressupostos da responsabilidade subjetiva.
Do contexto probatório coligido, não se
conclui ter qualquer agente público agido com dolo ou culpa,
notadamente nas modalidades “negligência” e “imprudência”,
tendo sido a prova pericial (fls. 165/167), subscrita por
médico perito oficial do Instituto de Medicina Social e de
Criminologia de São Paulo (IMESC), categórica no sentido de
que:
“(...).
6. CONCLUSÃO: Diante do exposto conclui-se que
a requerente apresenta discopatia lombar diagnosticado
por exames de imagem (ressonância magnética), exame
físico compatível com a lombo ciatalgia porém não há
como afirmar o início da patologia já que trata-se de
doença crônico degenerativa.
1 Cf. Direito Administrativo Brasileiro. 24.a ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 593.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006759-71.2016.8.26.0302 -Voto no 17016
5
7. RESPOSTAS AO QUESITOS:
7.1 Fls 133- do Requerente:
1) Pergunta-se ao Dr. Perito se pode detalhar a
natureza, as causas e as consequências (sequelas) das
seguintes patologias: a) escoliose lombar esquerda, b)
hérnia intrasomática, c) radiculopatia lombar com irradiação para membros inferiores, e c) bexiga neurogênica.
1- Não há como afirmar. São doenças crônicas
degenerativas,
inclusive
diagnosticadas
através
de
ressonância magnética.
2) Pergunta-se ao Dr. Perito se algumas das
patologias referidas no quesito 1 podem ser curadas
e/ou tratadas. Em caso afirmativo, explicar como se
daria a cura ou o tratamento, quanto tempo duraria e,
principalmente, qual a frequência média de internações,
visitas
médicas,
acompanhamentos
necessários
para
erradicar ou mitigar os efeitos de tais patologias.
2- Como se trata de doenças crônicas, estas
podem ser controladas e estabilizadas, porém sem
remissão total.
3) Pergunta-se ao Dr. Perito quais são as
limitações físicas (para fins esportivos ou de lazer) e
laborais (trabalhar em pé, subir e descer escadas,
carregar peso) impostas pelas patologias referidas no
quesito 1 à requerente?
3- As limitações são variáveis conforme o
quadro clínico em evolução dessas doenças que são
crônicas.
Deambulação
ou
ortostatismo
prolongado
ocasionam maior sintomatologia.
(...)
6)
Pergunta-se
ao
Dr.
Perito
se
há
possibilidade de ulterior piora do quadro clínico da
requerente.
6- As doenças são crônicas e sua evolução é
variável.
(...)
8) A bexiga criogênica, nesse caso, com base
nos documentos juntados aos autos, é decorrente de
trauma ou de esclerose múltipla, ou ainda, de uma
terceira causa?
8- Não há como afirmar.
(...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006759-71.2016.8.26.0302 -Voto no 17016
6
Com
efeito,
não
restou
caracterizada
eventual falha na prestação do serviço (“faute du service”),
pois, para tanto, faz-se mister a efetiva comprovação de que
o Estado, devendo atuar segundo determinado padrão de
comportamento, não o faz ou o faz de modo insuficiente, o que
propriamente não ocorreu.
Como se vê, ao contrário do alegado pela
apelante, o laudo é conclusivo, descartando nexo de
causalidade entre o fato e o evento, ou seja, não houve
comprovação, seja pelo laudo pericial ou pelos depoimentos
das testemunhas, de que as lesões da autora foram agravadas
por qualquer conduta do réu, seja comissiva ou omissiva. Não
há prova nos autos demonstrando que a queda da autora foi
ocasionada por culpa do réu.
No mais, conforme bem ressaltou a r.
sentença:
“(...)
Analisando a hipótese sub judice, observa-se que o
evento teria ocorrido em virtude de um "súbito mal-
estar". Consta na fl. 02: "[...] após um súbito mal-
estar, acabou sofrendo forte queda no chão da sala dos
professores". Tal situação, entretanto, não pode ser
imputável de alguma maneira à Administração.
Isso porque não houve qualquer conduta praticada pela
Administração, de maneira comissiva ou omissiva, que
teria ocasionado ou contribuído para o acidente. A
responsabilização decorrente do acidente de trabalho
não deve existir em qualquer situação ocorrida quando
da realização do trabalho, mormente na hipótese que a
parte ré não teve influência sobre o evento
danoso.
O Estado, diante da situação analisada, não poderia
apresentar qualquer outra conduta para que se evitasse
a ocorrência do evento na forma em que se sucedeu. Não
se deixou de cumprir qualquer norma de fiscalização ou
concessão de equipamentos de proteção necessários para
o deslinde da atividade desenvolvida pela parte autora.
(...)
Não há conclusão de que eventual demora na análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006759-71.2016.8.26.0302 -Voto no 17016
7
pedido administrativo ou o fato de que ela tenha
continuado a trabalhar foram fatores determinantes, por
si sós, para agravar a condição decorrente do trauma
sofrido pela autora. Inclusive, a testemunha Enrico, ao
ser ouvido como testemunha, não foi firme ao confirmar
o prejuízo da continuidade do trabalho.
Destarte, não constato a ocorrência dos requisitos
necessários para a responsabilização da ré por danos
morais.
Como consequência, também é indevida a pensão mensal
vitalícia, uma vez que, além da inexistência de dolo ou
culpa do Estado e de conduta omissiva ou comissiva
geradora de dano à requerente, não restou comprovado,
com exatidão, o grau de perda da capacidade de labor da
parte autora a fim de que se analisasse a correção do
valor pleiteado em salários-mínimos.
(...)”
Por fim, o resultado favorável à autora em
ação
acidentária
(fls.
180/186)
não
acarreta,
automaticamente, responsabilidade do Estado com o dever de
indenizar, uma vez que a indenização pelo direito comum, nos
casos de acidente de trabalho pressente a demonstração do
nexo causal bem como, da culpa ou dolo do empregador.
Nesse
sentido,
se
posicionou
este
E.
Tribunal de Justiça no julgamento de questão análoga:
APELAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
ACIDENTE DE
TRABALHO Professora que teve o antebraço fraturado em
decorrência
de
queda
nas
dependências
de
escola
estadual A redução da capacidade laboral de servidor
público, em decorrência de acidente ou doença do
trabalho, não acarreta, automaticamente, a responsabilidade civil do ente empregador, sendo
indispensável a configuração da culpa do órgão estatal
Ausência de prova de que as condições do calçamento
foram fator decisivo na queda
Ausência de prova de
danos materiais ou de perda de capacidade laborativa
Não comprovação dos fatos constitutivos do direito
alegado
Sentença de improcedência mantida
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1016026-15.2017.8.26.0114;
Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/09/2019;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006759-71.2016.8.26.0302 -Voto no 17016
8
Data de Registro: 12/09/2019)
Assim, padecendo de comprovação o nexo de
causalidade e a culpa ou dolo do réu, ausente, pois, o dever
de indenizar, impondo-se a manutenção da r. decisão por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, ante a improcedência da ação,
deverá a parte autora arcar com o pagamento da verba
honorária que ora se fixa em 9% do valor da causa, já
observado o disposto no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, bem como a justiça gratuita concedida à
autora, ora apelante.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator